Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TRÂNSITO JULGADO. OCORRÊNCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRENTE. TEMA 1.150, STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o pedido do apelado de suspensão dos autos até o trânsito em julgado do repetitivo, pois o trânsito em julgado já ocorreu, em 17 de outubro de 2023. Preliminar rejeitada.

2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
3. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do recurso de apelação.
1.1. A matéria fática não impugnada na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto. Recurso conhecido em parte.
4. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
4.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
4.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
5. A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
5.1. Sendo o Banco do Brasil parte legítima e sociedade de economia mista, não há que se falar em incompetência do Juízo.
6. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
6.1. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
6.2. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu mais de 10 (dez) anos, correta a sentença que declarou a prescrição.
7. Preliminares de suspensão processual e violação do princípio da dialeticidade rejeitadas. Suscitada de ofício a preliminar de inovação recursal. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.